Tribunal: TJDFT
Processo: 0737253-97.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CESSÃO DE SERVIDORA DA SECRETARIA DA CRIANÇA/DF PARA EXERCER CARGO DE DIREÇÃO, ASSESSORAMENTO SUPERIOR NA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. CONTAGEM DO TEMPO PARA ESTÁGIO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. A matéria devolvida à Turma recursal versa sobre a possibilidade ou não de cômputo do tempo em que a servidora de órgão do Distrito Federal esteve cedida para órgão do Poder Executivo Federal, para fins de estágio probatório.
II. Inafastável o direito de o servidor público ser cedido no período do estágio probatório, conforme estabelecido na Lei Complementar no 840/11 (art. 26, II[1]).
III. No caso dos concreto, a requerente tomou posse no cargo de Especialista do Sistema Socioeducativo – Psicólogo da Secretaria de Estado de Políticas para Criança, Adolescente e Juventude – SECriança/DF em 26.9.2008 e, em 18.12.2008, foi autorizada sua cessão para a Presidência da República, para ocupar Cargo de Direção e Assessoramento Superior (DAS 101.3), na função de Coordenadora do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo na Secretaria de Direitos Humanos, onde permaneceu até 29.3.2017, quando passou a exercer o Cargo de Natureza Especial (CNE07) de Diretor da Diretoria de Saúde Mental da Coordenação de Políticas e Saúde Mental da Subsecretaria do Sistema Socioeducativo da Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude do Distrito Federal.
IV. A requerente alega ter exercido cargo de natureza especial ou equivalente, no tempo em que esteve cedida para a Presidência da República, razão pela qual defende aplicável o disposto no § 1o do art. 10 da Lei Distrital n.o 3.648/2005.[2]
V. Consoante esse dispositivo legal, o servidor tem direito à cessão durante o estágio probatório e continuará sendo avaliado, todavia esse tempo não será contado como efetivo exercício, seja para conclusão do estágio probatório, seja para aquisição de quaisquer outros benefícios. É o que se dessume do § 2o do art. 10 da Lei n.o 3.648/2005, in verbis: “§ 2o Cessando a designação para os cargos mencionados no caput e restando ainda período a ser avaliado, o servidor retornará ao órgão de origem para completar o estágio probatório.”
VI. Nesse sentido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “(...) 2. Tendo em vista que apenas o período de efetivo exercício no cargo deve ser considerado para conclusão do estágio probatório, período no qual se verifica se o servidor preenche os requisitos para o desempenho do cargo, em caso de cessão do servidor para outro órgão ocorre suspensão da contagem do prazo de três anos.” (RMS 23.689/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2010, DJe 07.6.2010). O TJDFT também já manifestou entendimento idêntico quanto ao tema: “(...) 2. O servidor tem direito à cessão, mesmo durante o estágio probatório, mas, conforme entendimento do STJ, apenas o período de efetivo exercício no cargo pode ser considerado para conclusão do estágio probatório. 3. Correta a decisão da Administração em não considerar o tempo de serviço exercício em outro órgão para conclusão do estágio probatório. 4. A distribuição e lotação de servidores adentram o mérito administrativo, não sendo possível intervenção do Judiciário. Precedentes. 5. Mandado de segurança conhecido. Segurança denegada.” (1a Câmara Cível, Acórdão 1079787, DJE: 27.3.2018).
VIII. Irreparável, pois, a sentença recorrida.
IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. (Lei no 9.099/95, Arts. 46 e 55).

[1] “Art. 26. O servidor em estágio probatório pode: (...) II – ser cedido a outro órgão ou entidade para ocupar cargo de natureza especial ou de equivalente nível hierárquico.”
[2] “Art. 10. O servidor em estágio probatório poderá exercer quaisquer cargos em comissão ou funções de direção, chefia ou assessoramento no órgão ou entidade de lotação, e somente poderá ser cedido a outro órgão ou entidade para ocupar Cargo de Natureza Especial ou equivalente.
§ 1o Na hipótese do caput, o servidor continuará a ser avaliado onde efetivamente tiver exercício, observado o disposto no parágrafo seguinte.”